Tribunal: TJDFT
Processo: 0748502-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. ART. 5o DA LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. PRECEDENTES DO STJ.
I – Caso em exame:
1. Conflito negativo de competência entre o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e a Vara Criminal comum, ambos da mesma circunscrição, nos autos de processo instaurado para apurar os crimes de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do CP) e de ameaça (art. 147, do CP).
2. O Juízo da Vara Criminal declinou da competência ao Juizado especializado, por entender aplicável a Lei Maria da Penha. O Juizado, por sua vez, suscitou o conflito, alegando ausência de elementos que caracterizem violência baseada no gênero.
II – Questões em discussão:
3. A questão em discussão consiste em definir se os fatos caracterizam violência doméstica ou familiar baseada no gênero, atraindo a competência do Juizado especializado.
III – Razões de decidir:
4. A Lei no 11.340/2006 exige, para sua aplicação, que a conduta seja baseada no gênero da vítima, ocorrida no âmbito doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto.
5. Como os autos indicam que os fatos decorreram de desavenças ocasionais em razão e um relacionamento entre terceiros, sem coabitação, dependência econômica ou vínculo afetivo direto entre vítima e acusado, não há conduta baseada em âmbito doméstico.
6. Se não há elementos que indiquem intenção de subjugar a vítima por sua condição feminina, sendo a motivação circunstancial e desvinculada de discriminação de gênero, a competência não é do juízo especializado.
7. A ampliação da Lei Maria da Penha pela Lei no 14.550/2023 não afasta a exigência de enquadramento nas hipóteses do art. 5o da Lei no 11.340/2006.
8. O STJ tem decidido que a mera condição de mulher da vítima não é suficiente para atrair a aplicação da Lei Maria da Penha, quando ausente o contexto de violência de gênero.
9. A competência deve ser fixada na Vara Criminal comum, conforme art. 69 do CPP, diante da ausência de elementos que justifiquem a incidência da legislação especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido procedente. Competência reconhecida do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento:
"1. A aplicação da Lei Maria da Penha exige que a conduta seja baseada no gênero da vítima, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006. 2. A ausência de vínculo afetivo, coabitação ou intenção discriminatória afasta a competência do Juizado especializado."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o da Lei no 11.340/2006
Art. 40-A da Lei no 11.340/2006
Art. 69 do CPP
Art. 140, §3o, do CP
Art. 147 do CP
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.975.825/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/09/2022
STJ, HC 598.051/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/03/2021